Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010328-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CESAR LUIZ DE ARAUJO - CPF: 689.979.731-34 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora.

A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento.

Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença.

A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava a compradora, configura dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S. A. E OUTRO(S), contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Capital, que, na Ação Indenização por Danos Materiais e Morais no 1010328-70.2017.8.11.0041, movida por CESAR LUIZ DE ARAUJO,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para:
1-)

condenar
a construtora a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, com o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, cobrada pela Caixa Econômica Federal, desde a data prevista para a entrega do imóvel (02.2015), e o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;
2-)

condenar
ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento;
4-)

condenar
, ainda, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a empresa apelante alega a incompetência do juízo estadual para o julgamento da presente lide, em face da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da demanda, em decorrência daquela constar no contrato firmado entre as partes.

Aduz acerca de sua ilegitimidade, no tocante a cobrança do juros de evolução de obra no contrato de financiamento, devendo tal pleito, ser direcionado ao agente financeiro, no caso, a Caixa Econômica Federal.

Entende que, no caso, inexiste o propalado dano moral, devendo ser decotada da sentença esta condenação, ou minorada a sua quantificação.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão contida na exordial.

As contrarrazões foram juntadas no id. 50843516. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o apelado moveu AÇÃO INDENIZATÓRIA em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., alegando, em síntese, que em 05.09.2011, firmou contrato de compra e venda do imóvel denominado Condomínio Chapada Diamantina, apartamento 210 do bloco A, entregue com 09 (nove) meses de atraso, causando-lhe inúmeros transtornos e aborrecimentos.

Pois bem.

Da ilegitmidade em responder pela cobrança do juros de evolução de obra no contrato de financiamento.

Revela-se descabida a pretensão das apelantes de verem afastada a sua legitimidade para responder ao pedido de restituição da taxa de evolução da obra, pois, embora não seja a responsável direta pela cobrança de tal valor, porque previsto no contrato de financiamento celebrado entre a parte autora e a Caixa Econômica Federal, ela poderá responder igualmente perante o consumidor.

Ademais, compulsando os autos, restou comprovado a expressa previsão contratual, acerca da incidência da taxa de evolução de obra, na fase de construção do imóvel.

Importante ressaltar, que a “taxa de evolução de obra” é um valor pago, pelo adquirente, durante a construção do imóvel, ou seja, os juros cobrados pelos bancos das construtoras. Esse encargo é devido, em princípio, pelo promissário comprador à Instituição Financeira com a qual celebrou contrato de financiamento, não se tratando de despesa do imóvel, mas, sim, do financiamento.

Em outras palavras, a taxa de evolução da obra é devida pelo comprador ao agente financeiro, pois visa atualizar o valor do empréstimo, frente à valorização do imóvel, durante sua construção, e é devida até o término das obras, quando o fiduciante passará a pagar as parcelas do financiamento.

Entretanto, a cobrança dessa taxa torna-se ilegal quando o consumidor continua a pagá-la após o prazo estipulado no contrato para a entrega das chaves. Isso quer dizer que, caso a construtora não cumpra o prazo de entrega do empreendimento estabelecido no contrato, ela não pode mais cobrar a taxa dos compradores.

Desta feita, no caso dos autos, como houve atraso na entrega do imóvel, a construtora deve restituir de forma simples e não em dobro, o valor pago pelo comprador, à título de taxa de evolução de obra, no período de atraso.

Da incompetência do juízo estadual para o julgamento da presente lide, em face da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da demanda.

No tocante à denunciação da lide, vale citar as hipóteses que autorizam tal ação, elencadas no art. 125 do CPC,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

Acrescento as lições de Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306 :

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa
.

No caso em tela, tenho que não assiste razão às apelantes, porquanto não restaram configuradas quaisquer das hipóteses supramencionadas, principalmente pelo fato de a CEF ter participado da relação jurídica
como mero agente financeiro, e não como garantidora
.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp 1.091.363/SC, consolidou entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, nas causas cujo objeto seja pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado, mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação.

Assim, compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento deste feito.

Da inexistência de Dano Moral e Redução do Valor Arbitrado.

Anoto que a relação jurídica havida entre os litigantes acomoda a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Vale dizer, o fornecedor do produto e de serviços somente se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito ou da falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Constata-se, porém, que o Código de Defesa do Consumidor não autoriza a alteração dos contratos livremente pactuados entre as partes, a não ser que exista clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma. É de bom alvedrio dizer que o princípio do
pacta sunt servanda
será relativizado somente se evidenciada a desvantagem para o consumidor, a fim de se restabelecer o equilíbrio das obrigações contratuais, tornando o pacto exequível para ambos os contratantes.

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte apelada adquiriu da construtora a Unidade Residencial, Bloco A, apartamento 2010, do Residencial Parque Chapada Diamantina, em Cuiabá – MT, conforme consta do Contrato Por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Apoio à Produção – Programa Carta de Crédito FGTS e Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recurso FGTS Pessoa Física – Recurso FGTS, acostado no id. 50841990, datado de 31.09.2012.

No Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel”, ficou convencionado expressamente o prazo de entrega em 25 (vinte e cinco) meses (cláusula B4).

Entretanto, houve atraso significativo na conclusão da obra, conforme alegações das partes durante a instrução.

O prazo de tolerância, 60 dias após o término do prazo de entrega contratualmente previsto, é estipulado e justamente aceito pela doutrina e jurisprudência, para abarcar as questões burocráticas, inclusive aquelas elencadas pela empresa em sua defesa, como falta de mão de obra, problemas com instalação de rede de esgoto, individualização de matrículas, vistorias, etc, todavia, isso não é um “cheque em branco” que permite a construtora toda sorte de abusos.

Assim, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na data aprazada. Por isso, não pode a construtora fixar prazos diversos e distintos para a transmissão do bem, sem qualquer proximidade entre eles.

É certo que a prorrogação do prazo para entrega do imóvel não constitui, em regra, ofensa ao direito do consumidor, sendo razoável admitir a possibilidade de atraso da obra por fatores externos, quando devidamente fundamentado e justificado pela construtora, o que não ocorreu no caso.

Forçoso, pois, concluir pela abusividade das cláusulas contratuais que estipulam a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira, já que tal medida torna vago o prazo de entrega do referido imóvel, sujeitando-se o consumidor ao exclusivo arbítrio da empresa promitente vendedora.

Desse modo, não tem razão a empresa apelante, porque, a meu ver, o atraso na entrega do imóvel, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor, ora apelado, frustrou a sua expectativa de uso e de propriedade, causando-lhe angústia, sofrimento e, portanto, danos morais, pelo abalo aos seus direitos da personalidade.

Desse modo, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais),
fixado na sentença, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com força no §11 o art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020